Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-06.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001717-06.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), DANILO ALVES DA SILVA - CPF: 010.137.581-61 (EMBARGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), BIERVALE BEBIDAS VALE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 05.232.837/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO COSTA - CPF: 525.401.898-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MARQUEZ GUIMARAES - CPF: 528.259.657-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE COSTA - CPF: 537.760.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO ALIENADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que, ao julgar ação de embargos de terceiro, manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão de constrição indevida sobre veículo previamente alienado. O embargante sustenta omissão e contradição na decisão, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e a constrição, efetuada via sistema RENAJUD com dados do DETRAN, requerendo o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e jurisprudenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pela constrição indevida e, consequentemente, pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos do Estado, reconhecendo que havia averbação de alienação do bem antes da constrição, o que afasta a alegação de omissão ou contradição.

Aplicou-se corretamente o princípio da causalidade, nos termos da Súmula 303/STJ e do REsp 1.726.186/RS, para justificar a condenação do Estado ao pagamento de honorários.

A mera utilização de sistema judicial eletrônico (RENAJUD) não exime o exequente da responsabilidade de verificar a existência de averbação de alienação, sendo sua conduta considerada culposa por não prevenir a constrição indevida.

O pedido de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados foi acolhido para fins de eventual interposição de recurso, sem alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A utilização de sistema eletrônico oficial (RENAJUD) não exime o exequente do dever de diligência na verificação da propriedade do bem penhorado.

Havendo averbação de alienação anterior à constrição, caracteriza-se conduta culposa do exequente, atraindo a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

A ausência de omissão, contradição ou erro material impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

É admissível o prequestionamento expresso de dispositivos legais e jurisprudenciais mesmo com a rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 85 e 1022; Súmula 303/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.726.186/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018, DJe 11.05.2018; TJMT, Ap. Cív. n.o 0003986-45.2015.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.08.2021, DJE 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.o 1001717-06.2021.8.11.0004.

A controvérsia envolve medida constritiva incidente sobre o veículo RENAULT/SANDERO, placa KAP6111, vinculada a crédito de ICMS constante da CDA no 20151513, objeto da Execução Fiscal n.o 0002058-59.2015.8.11.0004.

O acórdão embargado reconheceu que o Estado teria dado causa à constrição indevida, diante da existência de averbação da alienação do bem anteriormente à penhora, determinando, entre outros pontos, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição, pois a constrição foi efetivada por meio do sistema RENAJUD, cujos dados são fornecidos diretamente pelo DETRAN, sendo legítima a confiança da Fazenda Pública nas informações constantes da base oficial, inexistindo, portanto, conduta culposa a justificar a responsabilização estatal.

Alega, ainda, que não houve resistência indevida à desconstituição do bloqueio após a ciência da alienação, o que afastaria a aplicação da tese firmada no Tema 872/STJ (REsp 1.452.840/SP).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para afastar a condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de nexo causal entre a atuação estatal e a constrição indevida; ou, caso mantida a decisão, o prequestionamento expresso dos arts. 1.022 do CPC, Súmula 303/STJ e tese do Tema 872/STJ.

Contrarrazões. (id. 309701380)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante alega omissão e contradição ao argumento de que a constrição foi efetivada por meio do sistema RENAJUD, cujos dados são fornecidos diretamente pelo DETRAN, sendo legítima a confiança da Fazenda Pública nas informações constantes da base oficial, inexistindo, portanto, conduta culposa a justificar a responsabilização estatal.

Da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede a alegação dos vícios alegados, pois o questionamento foi apreciado de forma suficiente para justificar as razões pelas quais aos honorários foram imputados ao Embargante.

Conforme se extrai das razões que fundamentam o acórdão :

(...)

É irrelevante, portanto, a realização da transferência da propriedade junto ao DETRAN, porquanto tal medida caracteriza-se como mera providência administrativa.

Nesse cenário, é necessário que se observe a Súmula no 303 do E. STJ, segundo a qual "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" .

Em análise aos autos, verifica-se que o documento de extrato do veículo do Detran, consta averbação da venda em favor do Embargante em 08/09/2020, (id.259316178).

Assim, o Embargante agiu de forma diligente ao realizar a averbação da alienação.

Em caso similar ao dos autos o Superior Tribunal de Justiça pronunciou a respeito da observância ao principio da causalidade no REsp n. 1.726.186/RS, o qual extrai-se o seguinte trecho do voto:

“(...)

19. Na espécie, verifica-se que a averbação da execução no registro do veículo foi promovida pela recorrida, sendo que, quando adquirido o bem pelo embargante, na data de 20/10/2008, sequer havia sido ainda ajuizada a demanda executiva (e-STJ fl. 56). 20. Assim, é evidente que a recorrida mal agiu ao fazer anotar no registro do veículo da recorrente o processo de execução movido contra RBB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, razão pela qual, à luz do princípio da causalidade, deve suportar os ônus da sucumbência nos presentes embargos.(REsp n. 1.726.186/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018.)”

Destarte o Estado/Apelante deveria ter observado a averbação constante no referido documento a fim de evitar a constrição indevida.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.”(id. 266054290)
“(id. 298499857)

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, justificando que o Estado deveria ter observado a averbação constante no referido veículo para evitar a constrição indevida.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a rediscussão das questões já julgadas de maneira inequívoca.

Tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025